Tribunal: STF
Processo: ARE 1564736
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ajuizou Ação Civil Pública em face de CASA PORTUGAL e do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE relatando a ocorrência de poluição sonora e pertubação do sossego causados por atividades desportivas desenvolvidas no campo de futebol da primeira requerida.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que determinou a interdição dos salões de festa da CASA PORTUGAL e a abstenção de concessão de novas autorizações, a título precário, sem a devida exigência do licenciamento ambiental, carta de habitação e implantação de eficaz projeto de isolamento acústico deduzido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO aos seguintes fundamentos (Doc. 337, fl. 3):



    “De se ter em mente que a Constituição da República impôs tanto ao Poder Público quanto à própria coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, estabelecendo, ainda, normas obrigatórias de atuação da Administração Pública e dos particulares, uma vez que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores - sejam eles pessoas físicas ou jurídica - à sanções penais e administrativas, independentemente da reparação do dano ocasionado, vejamos: (...) Modo igual, a Constituição deste Estado dispõe sobre a defesa, preservação e restauração do meio ambiente, traçando diretrizes para a manutenção do equilíbrio ambiental e exigindo estudo de impacto ambiental quando determinada atividade pública ou privada possa causar degradação ou transformação do meio ambiente – artigos 250 e 252: (...)



    No caso concreto, ambos os apelantes afirmam ser obrigatória a observância apenas da legislação municipal e da Lei Federal nº 13.874/2019. A determinação contida em sentença é de "exigência do licenciamento ambiental, carta de habitação e implantação de eficaz projeto de isolamento acústico" para que seja deferida autorização para o funcionamento dos salões de festa da Casa de Portugal. Ainda que os apelantes não concordem com a determinação contida em sentença essa apenas e tão somente traz imposições já previstas no ordenamento jurídico.



    A Lei Federal nº 13.874/2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, ao estabelecer as garantias de livre iniciativa em nenhum momento garante o direito de desenvolver atividades econômicas em detrimento do meio ambiente. (...) Significa dizer que a Casa de Portugal tem o direito de realizar suas atividades econômicas, desde que, observe as regras estabelecidas com o intuito de evitar - ou minimizar - os riscos à população, assegurando-se a esta a saúde e bem-estar. E, para o desenvolvimento de atividades econômicas, no âmbito do Município, restam claras as diligências a serem cumpridas para que o ente público conceda ao particular autorização para o funcionamento de estabelecimentos comerciais.



    (...)



    Acrescento que o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Ordinária nº 11.520/2000) - que deve ser observado não só pelo particular mas também pelo ente público municipal - estabelece a necessidade de prévio licenciamento, deferido pelo órgão ambiental competente, para que haja a construção, instalação, ampliação, reforma, entre outros, de atividades potencialmente poluidoras.



    (...)



    Assim, é dever do Município de Porto Alegre realizar a análise de documentação e indeferir licenças 5039739-03.2018.8.21.0001 20007808112 .V41 quando não cumpridos os requisitos legais, além de realizar a fiscalização, impondo sanções quando não cumpria as exigências legais. Bem como lhe cabe analisar, minuciosamente, os pedidos formulados de obtenção de licenças para o exercício de atividades comerciais. E à Casa de Portugal incumbe realizar todas as adequações necessárias para que, durante suas atividades, não haja poluição sonora. O fato de não possuir recursos para a realização de eventuais adequações não enseja a concessão de licença temporária. Ademais, de se ter em mente que as denúncias de poluição sonora e perturbação do sossego vêm sendo relatadas desde, no mínimo, abril/2018, a demonstrar que ao longo dos anos não foram realizados atos adequados para regularização do empreendimento. Há muito é de conhecimento do Município e da Casa de Portugal a ocorrência de poluição sonora, no entanto, as atividades permaneceram sendo realizadas, havendo o recebimento de valores por longo período de tempo (como dito, desde no mínimo, 2018) sem que tenham sido praticados atos adequados à regularização.”



    Eis a ementa do acórdão (Doc. 337, fl. 9):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. POLUIÇÃO SONORA. - A Constituição da República impôs tanto ao Poder Público quanto à própria coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, estabelecendo, ainda, normas obrigatórias de atuação da Administração Pública e dos particulares, uma vez que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores - sejam eles pessoas físicas ou jurídica - à sanções penais e administrativas, independentemente da reparação do dano ocasionado. - Legislação ambiental que determina haja prévio licenciamento ambiental para a construção, instalação, ampliação reforma, recuperação, alteração, operação e desativação de estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais ou consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. - As medidas impostas em sentença se insere dentre as atribuições legais do Município de Porto Alegre, sendo dever impedir a perpetuação da poluição sonora. NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 339), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE aponta violação aos arts. 2º da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido lhe impôs “a obrigação de abster-se de conceder autorizações à Casa de Portugal, bem como de exigir implementação de eficaz projeto de isolamento acústico, licenciamento ambiental e carta de habitação (conforme Item g.2 da Inicial), exigências essas além daquelas legalmente previstas” (Doc. 339, fl. 4).



    Aduz que “a definição de políticas públicas e a imposição de obrigações além daquelas legalmente previstas inserem-se no núcleo da competência discricionária do Poder Executivo e do Poder Legislativo quando da criação dos normativos legais. Ao determinar como e o que o Município deve exigir para, ao arrepio do que as normas e legislação já fixou, o Poder Judiciário substitui-se ao Administrador Público na avaliação de conveniência e oportunidade, invadindo esfera que não lhe pertence” (Doc. 339, fls. 4-5).



    Nessa linha, afirma que o Poder Judiciário e o Ministério Público não podem impor “a execução de determinadas exigências que não constem em normativos legais. Cabe somente ao Administrador e ao Legislativo definir as regras para a implementação de empreendimentos de baixo potencial poluidor, como é o caso. A definição dessas prioridades pelo Judiciário caracterizaria violação a autonomia e independência do Poder Executivo” (Doc. 339, fl. 5).



     Ao final, requer o provimento do presente recurso para “julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública originária, reconhecendo a inexistência de omissão ilícita do Município e a impossibilidade de intervenção judicial na definição de regras para a emissão de alvará e/ou autorização de funcionamento para a segunda Ré” (Doc. 339, fl. 6).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 341), o RE foi inadmitido com base na incidência da Súmula 283/STF.



    No Agravo (Doc. 344), o agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 339, fl. 3):



    “O presente Recurso Extraordinário encontra fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, uma vez que o v. Acórdão recorrido, ao manter a sentença de procedência e as condenações impostas ao Município de Porto Alegre, contrariou frontalmente dispositivos constitucionais, notadamente o artigo 2º (Princípio da Separação dos Poderes), matéria devidamente prequestionada. 



    A questão constitucional debatida possui evidente repercussão geral, sob os prismas jurídico, social e econômico, transcendendo os interesses subjetivos das partes. Juridicamente, discute-se a extensão do controle judicial sobre atos da Administração Pública, especificamente quanto à determinação de execução de políticas públicas ambientais e urbanísticas, o que impacta diretamente a aplicação do Princípio da Separação dos Poderes e a definição das esferas de competência entre o Judiciário e o Executivo. A definição dos limites dessa intervenção judicial é matéria de suma importância para a organização do Estado e a gestão pública em todo o território nacional. 



    Socialmente, a controvérsia envolve o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à liberdade econômica e as prioridades administrativas definidas pelo Poder Executivo eleito democraticamente. A decisão sobre a possibilidade de o Judiciário impor ao Município a realização de ações complexas e ao arrepio da legislação pátria, como as determinadas no caso concreto, afeta diretamente a liberdade de administração passando o poder decisório e de Gestão ao Poder Judiciário. 



    Economicamente, a imposição de obrigações de fazer de grande ao arrepio de qualquer previsão legal, gera um impacto financeiro significativo ao empreendedor injustificadamente, bem como coloca o Município com obrigação de fiscalizar 



    No mesmo sentido, o efeito multiplicador da decisão recorrida importará necessariamente em adoção de medidas díspares, ao arrepio da legalidade, importando em exigências distintas, o que por si só evidencia o carácter transcendental e relevante da matéria constitucional suscitada neste recurso, a legitimar o reconhecimento da repercussão geral da questão, está preenchido o requisito de admissibilidade específico para o recurso extraordinário. 



    Portanto, a matéria ultrapassa os limites da presente demanda, apresentando relevância que justifica a manifestação desta Suprema Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, as razões do extraordinário não impugnam, de forma específica, os fundamentos do acórdão, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido viola o art. 2º da CF/1988. Tal circunstância, atrai a incidência, ao caso, das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Adite-se que para rever os fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidem, na hipótese, as Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL SONORA. ATIVIDADE DE SUINOCULTURA. COOPERATIVA. DESCARREGAMENTO E ABATE DE SUINOS. RESTRIÇÃO AO HORÁRIO. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISCUSSÃO SOBRE O NÍVEL DE EMISSÃO DE RUÍDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ADI 3.540-MC. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto ao nível de ruído sonoro acima do permitido pela legislação, envolvendo o descarregamento e o abate de suínos, inclusive durante o período noturno, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 2. Descabe invocar, no caso, ofensa ao princípio da livre concorrência em detrimento à saúde pública e ao postulado da proteção ao meio ambiente. Precedente: ADI 3.540-MC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1351085 AgR/RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 2/9/2022)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto por AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, tendo em vista a poluição sonora e a desordem verificadas em torno do posto de gasolina da parte autora. A sentença julgou procedente o pedido para: a) vedar a venda de bebidas alcoólicas a partir das 22h até as 6h; b) determinar que o recorrente realize a delimitação da área interna do estabelecimento mediante o uso de corrente, permitindo o ingresso na área, no horário entre as 22h e 6h, apenas para as pessoas que desejam abastecer seus veículos; c) determinar que o recorrente realize a fiscalização interna, a fim de não permitir o consumo de bebidas alcoólicas e a emissão de ruídos excessivos, no interior de seu estabelecimento; e d) determinar que o Município de São Luiz Gonzaga realize a fiscalização periódica das atividades do recorrente, sob pena de multa em caso de omissão. No RE, alega-se que tais providências, mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ofendem os arts. 1º; 5º, caput e II; e 170, IV, todos da Constituição. 4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de litígio específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1384511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente